Tribunal: TJSP
Processo: 1007507-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007507-80.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007507-80.2019.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO 1007507-80.2019.8.26.0114
APELANTE Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
APELADA Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA Campinas 8a Vara Cível
VOTO No 38.020
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da
corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa,
sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a segurados em
razão de danos causados a equipamentos por oscilação da energia elétrica.
A autora apela e pede seja invertido esse desfecho.
Para tanto ela afirma não se justificar a improcedência
da ação porque estava provado que o dano nos equipamentos decorreu de
variação de tensão na rede elétrica, não tendo a concessionária demonstrado o
contrário, sendo que, no caso a prova pericial se mostrava impossível e inútil ante
o tempo transcorrido e que, ademais, a manutenção dos bens pela seguradora
configura imposição de prova diabólica.
Ela acrescenta, ainda, que a responsabilidade da
concessionária era objetiva e ao caso se aplicava o Código de Defesa do
Consumidor, sendo inaplicável a Resolução 414 da ANEEL, e que a alegação de
caso fortuito ou força maior não a eximia de responsabilidade, de modo que se
impunha julgar procedente a ação porque a concessionária falhou ao deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007507-80.2019.8.26.0114 -Voto no
3
dotar a rede elétrica de meios hábeis a evitar danos por oscilação de tensão.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou seus segurados pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de os segurados não terem
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização,
nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção dos consumidores
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo eles aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam os locais e as datas dos sinistros, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “descarga elétrica”, “descarga
atmosférica”, “raios” (fls. 39, 53 e 65).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquelas informações, a tanto não bastando a só particularidade de
se cuidarem de documentos elaborados no interesse dos próprios segurados.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007507-80.2019.8.26.0114 -Voto no
4
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da ação,
cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar que os
aparelhos da segurada foram danificados por oscilação da corrente elétrica
externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu irregularidade
daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na rede elétrica externa,
que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto evocação
da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei comum (artigo
373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC), só se
justifica quando a parte esteja compreensivelmente impossibilitada de produzir
prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte em
caso similar:
“Agravo de instrumento. Ação regressiva. Inversão do
ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que deduz pretensão
alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade. Alegação desprovida
de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da
prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (AI
2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken).
Como se viu, a revelação de que a oscilação ocorreu
na rede elétrica externa era fundamental, eis que sem isso não se podia dizer que
aqueles danos foram causados por falha do serviço prestado pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007507-80.2019.8.26.0114 -Voto no
5
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquelas datas, registro
de oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 106 e seguintes).
A informação da demandada não podia ser desprezada
porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
De se anotar que o exame pericial dos aparelhos ou
mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa primária
do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica.
Daí nem se poder a esta altura cogitar de devolver os
autos à origem para complementação da prova por meio da realização de perícia.
Nesse
contexto,
pois,
forçoso
era
reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, o que impunha
julgar improcedente a ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do
nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15 % do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007507-80.2019.8.26.0114 -Voto no
6
valor dado à causa.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator